Tribunal: TJDFT
Processo: 0748296-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA QUANTO À AUSÊNCIA DE MENÇÃO EXPRESSA, NA PARTE DISPOSITIVA DO ACÓRDÃO, DO VALOR BASE PARA CÁLCULO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ESTABELECIDO NO TERMO ADITIVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO À LIMITAÇÃO TEMPORAL DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ CONTRATUAL E PACTA SUNT SERVANDA. IGPM PACTUADO NO TERMO ADITIVO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO CONCISA E SUFICIENTE.
I. CASO EM EXAME
1. As partes opuseram embargos de declaração contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento para determinar a aplicação do IGPM como índice de correção monetária, conforme estabelecido no termo aditivo ao contrato.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão são: (i) omissão alegada quanto à ausência de menção expressa, na parte dispositiva do acórdão, do valor base para cálculo da atualização monetária estabelecido no Termo Aditivo; e (ii) omissão alegada quanto à apreciação da tese de que o índice pactuado (IGPM) deveria ser aplicado apenas até o ajuizamento da execução, após o qual deveria incidir o índice da Tabela Prática do TJDFT (INPC), bem como suposta violação ao dever de fundamentação das decisões judiciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
4. Verificou-se omissão no acórdão embargado quanto à menção expressa, na parte dispositiva, do valor base para cálculo da atualização monetária estabelecido no Termo Aditivo
5. Não se configura omissão a ausência de menção expressa à tese de limitação temporal do índice de correção monetária quando o acórdão decidiu pela aplicação integral das disposições previstas no termo aditivo, com fundamento nos princípios da boa-fé contratual e do pacta sunt servanda.
6. A concisão do julgado não se confunde com ausência de fundamentação. O que a lei e a Constituição exigem é que a decisão judicial seja fundamentada, ainda que sucintamente, sem impor ao julgador o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.
7. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, conforme entendimento consolidado do STJ e do STF no Tema 339 de Repercussão Geral.
8. O fato de haver fundamentos da parte não expressamente examinados pelo acórdão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento dos embargos de declaração, se incapazes de infirmar a conclusão adotada no aresto recorrido.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de declaração da parte agravante conhecidos e providos para integrar ao acórdão que o valor base para cálculo da atualização monetária é de R$1.360.543,81, conforme estabelecido no Termo Aditivo. Embargos de declaração dos agravados conhecidos e não providos.
_____________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, art. 489, §1o, IV; CF, art. 93, IX.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 339 de Repercussão Geral; STJ, EDcl no MS 21.315/DF; TJDFT, Acórdão 1413405, 0728554-97.2021.8.07.0000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, j. 30/03/2022.